Tribunal: TJPA
Processo: 0826440-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826440-37.2022.8.14.0301

APELANTE: SODRUGESTVO AGRONEGOCIOS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. HIERARQUIA NORMATIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 649 DO STJ. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF (TEMA Nº 475). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação interposto por
ALIAGRO TRADING S.A., antes SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A.,
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação para manter inalterada a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada pela Impetrante, ora Agravante.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação da ora Agravante, mantendo inalterada a sentença do juízo de primeiro grau quanto ao não reconhecimento da isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 475), firmou entendimento de que a imunidade prevista no artigo 155, §2º, X, “
a”
, da Constituição Federal de 1988 não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ou
intermunicipal anteriores à exportação
.

5. A Súmula nº 649 do STJ, fundada em norma infraconstitucional anterior (artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87 de 1996), encontra-se superada em razão da alteração promovida pela Emenda Complementar nº 42 de 2003, que transformou a isenção legal em imunidade de natureza constitucional, retirando o campo de incidência da legislação complementar.

6. A solução do conflito interpretativo entre o STJ e o STF exige aplicação do critério da hierarquia normativa, prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal (artigos 102 e 105 da Constituição Federal de 1988 e artigo 927, III, do CPC).

7.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, reconhece que a aplicação do Tema nº 475 do STF afasta a incidência da Súmula nº 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

8. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigos 102, 105, 155, §2, inciso X, alínea “a”, da CF/88; Emenda Constitucional nº 43 de 2003; Lei Complementar nº
87
de 1996, artigo 3º, II, e parágrafo único; CPC, artigo 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema nº 475; STJ – Súmula nº 649;
TJPA – SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nº 0804185-23.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 30/04/2025;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845602-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0720653-29.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação (processo nº

0826440-37.2022.8.14.0301
- PJE
) interposto
por
ALIAGRO TRADING S.A., antes SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A.,
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação para manter inalterada a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada pela Impetrante, ora Agravante.

Na origem, em Ação Mandamental, a Impetrante requereu o reconhecimento do direito à isenção do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre os serviços de transporte prestados no território paraense visando à exportação de mercadorias, o qual foi denegado em sentença.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Desta forma, a insurgência da Apelante não merece ser acolhida, mantendo-se inalterada a sentença. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao APELO, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
19631656
), a Agravante
alega a inaplicabilidade do julgamento do RE nº 754.917/RS (Tema nº 475 do STF) ao presente caso e a competência do STJ para a análise da matéria.

Aduz que o tema foi analisado com base na antiga redação do artigo 155, §2, inciso X, alínea “
a”
, da CF/88, antes de sua alteração pela Emenda Constitucional nº 42 de 2003, que era restrita exclusivamente às operações envolvendo produtos industrializados que se destinavam ao exterior, ampliando-a também às mercadorias e serviços, não havendo mais o argumento no sentido de que a referida desoneração constitucional atingiria, unicamente, as operações que destinam ao exterior produtos industrializados, não abarcando os serviços.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, reconhecendo a existência do direito líquido e certo de não ser compelida a realizar o recolhimento do ICMS sobre os serviços de transporte prestados no território paraense visando à exportação de suas mercadorias (Id.
20287346

).

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 19664232), pugnando pelo desprovimento do recurso
em razão da operação que antecede a exportação não poder ser considerada como a exportação em si, pois são operações independentes e de natureza diversa entre si, havendo definição da Corte Suprema, a qual detém a atribuição de interpretar a Constituição, quanto ao alcance da norma inserta no artigo 155, § 2º, X, “
a”,
da CF, restando pacificada a matéria em desfavor do pleito formulado pela contribuinte.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação do ora Agravante, mantendo inalterada a sentença do juízo de primeiro grau quanto ao não reconhecimento da isenção de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Acerca da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas operações em questão, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, fixou a tese no Tema nº 475 de que a imunidade presente no artigo 155, § 2º, X, “
a”
, da CF de 1988 é restrita às operações de exportação de mercadorias, não alcançando operações ou prestações anteriores à exportação, ainda que, ao final, venha a compor o produto objeto de exportação, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, CF. ICMS. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. NÃO ABRANGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS. MANUTENÇÃO E APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras.
Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.
2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3.
Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos
. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. (STF - RE 754917, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 – Grifo nosso)

Ressalte-se que o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual, recentemente, acompanhou a tese fixada pelo STF no Tema nº 475, quanto à a imunidade prevista no artigo 155, § 2º, X, “
a
”, da Constituição Federal, não alcançando as operações ou prestações anteriores à exportação:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ALEGADA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 475 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 3.
A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88, conforme decidido pelo STF no Tema 475 da repercussão geral, não se aplica a operações ou prestações anteriores à exportação, como é o caso das prestações de transporte interestadual de mercadorias com destino ao exterior.
4.
A alegação de que a controvérsia versa sobre isenção infraconstitucional prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996 não afasta a aplicabilidade do entendimento vinculante do STF, porquanto a EC nº 42/2003 elevou a não incidência à condição de imunidade constitucional, tornando superada a norma infraconstitucional.
5. O pedido de suspensão de liminar tem natureza excepcional e não permite análise do mérito da controvérsia, restringindo-se à verificação de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, conforme art. 4º da Lei nº 8.437/1992. 6. Restou demonstrado nos autos o impacto fiscal significativo das decisões liminares impugnadas, com potencial prejuízo superior a R$ 108 milhões, o que justifica o deferimento da suspensão com base na grave lesão à economia pública do Estado do Pará. 7. A atuação da Presidência do TJ/PA está em conformidade com sua competência excepcional para concessão de medidas suspensivas, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade. 8. A reiterada tentativa de rediscussão da controvérsia por meio de novos agravos internos não afasta a obrigatoriedade de observância da jurisprudência vinculante do STF, conforme os arts. 927, III, e 332, II, do CPC. 9. Recursos desprovidos. (TJPA – SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nº 0804185-23.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 30/04/2025 – Grifo nosso)

Assim, seguindo a linha de entendimento adotada pela Corte Suprema, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou o argumento de que há imunidade tributária sobre os serviços que antecedem a exportação.

Nesse sentido, a decisão agrava ainda cita e comenta outro julgado do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475)
. RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO. (...)
4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.
(...)

No voto seguido pela maioria do colegiado, o Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, consignou não ser razoável o entendimento interpretativo de que a lei complementar à Constituição possa prevalecer sobre um entendimento plasmado sob a ótica da interpretação do próprio texto constitucional.

Concluiu, então que: “a isenção prevista pela Lei Kandir, nos idos de 1996, no art. 3º, II, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi ampliada e tornou-se imunidade, prevalecendo, portanto, a diretiva constitucional e a interpretação do STF ao caso em concreto, em detrimento do entendimento do STJ”.

Trata-se de conflito interpretativo entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, exigindo aplicação do critério da hierarquia normativa, prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição, de acordo com os artigos 102 e 105 da CF/88 e o artigo 927, III, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, reconhece que a aplicação do Tema 475 do STF afasta a incidência da Súmula nº 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Em casos análogos, é o mais recente posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE E DERROGAÇÃO DA ISENÇÃO DA LEI KANDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3.
A decisão monocrática se encontra amparada na tese firmada pelo STF no Tema 475 da repercussão geral, que possui efeito vinculante e autoriza o julgamento pelo relator nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 4. A EC nº 42/03 conferiu natureza constitucional à imunidade de ICMS sobre exportações, superando a isenção infraconstitucional da LC nº 87/96, tornando inaplicável a Súmula nº 649 do STJ ao caso. 5. O transporte interestadual é operação anterior à exportação e, portanto, não abrangida pela imunidade prevista na CF/88, conforme entendimento pacificado pelo STF. 6. A restituição de valores pagos indevidamente exige a demonstração de não repasse do ônus tributário ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN
. 7. Agravo interno desprovido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845602-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DA LC Nº 87/96. TEMA 475 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4. A distinção entre imunidade e isenção foi considerada de forma implícita, ao se afirmar que
a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, conforme interpretação do STF no Tema 475, não alcança operações de transporte realizadas em território nacional, ainda que destinadas à exportação. 5. A fundamentação do acórdão é clara ao adotar o entendimento vinculante do STF, inclusive com referência a precedentes do próprio TJPA, afastando a alegação de omissão quanto à legislação infraconstitucional e à jurisprudência local.
(...) 7. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005861-77.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88. HIERARQUIA NORMATIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 649 DO STJ. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF (TEMA 475). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal abrange o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação e se persiste aplicável a isenção prevista na LC nº 87/1996 após a EC nº 42/2003. 3. Discute-se ainda a superação da Súmula 649 do STJ, diante da tese firmada no Tema 475 de repercussão geral pelo STF. 4.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive em decisões reiteradas e monocráticas, firmou-se no sentido de que a imunidade do art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88 não se aplica às prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação, conforme fixado no Tema 475 da Repercussão Geral
. 5.
A Súmula 649 do STJ, fundada em norma infraconstitucional anterior (art. 3º, II, da LC nº 87/1996), encontra-se superada em razão da alteração promovida pela EC nº 42/2003, que transformou a isenção legal em imunidade de natureza constitucional, retirando o campo de incidência da legislação complementar.
6.
A solução do conflito interpretativo entre o STJ e o STF exige aplicação do critério da hierarquia normativa (lex superior derogat legi inferiori), prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição, conforme os arts. 102 e 105 da CF/88 e art. 927, III, do CPC.
7. A jurisprudência do TJPA, consolidada no Acórdão nº 8034721 do Tribunal Pleno, reconhece que a aplicação do Tema 475 do STF afasta a incidência da Súmula 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior. 8. A imunidade tributária é hipótese de não incidência qualificada, de matriz constitucional, não se confundindo com a isenção infraconstitucional, conforme doutrina e jurisprudência pacífica do STF. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0720653-29.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 – Grifo nosso)

Registre-se que os julgados do STF mencionados pela Agravante na manifestação de
Id.
27549330
, sequer enfrentaram o mérito da controvérsia, por entender que a arguição do recorrente envolveria a análise de matéria de índole infraconstitucional. Não houve, portanto, superação do entendimento consolidado no Tema nº 475.

Desse modo, diante do entendimento consolidado de que a isenção do ICMS
não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação
,
de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025